Tribunal: TJDFT
Processo: 0037308-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Pela petição de ID 47527268, a parte apelada sinaliza e comprova que não fora intimada para apresentação das contrarrazões. Retire-se o feito da pauta de julgamento (ID 47177886). Intime-se a parte apelada para apresentação das contrarrazões na forma do artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora